Tribunal: TJES
Processo: 5008149-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008149-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IASES – TAF – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No bojo do Edital que rege o certame, consta que
“o TAF tem como objetivo selecionar os candidatos com avaliação física necessária para o exercício do cargo de “Agente Socioeducativo”, na forma da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição no concurso público, a compatibilidade das atribuições do cargo com condição física exigida na etapa fase.”
(item 14.10).

2.
Ademais, consoante a citada Lei Complementar Estadual (art. 9º), o ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, sendo uma das etapas, o exame de aptidão física.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que, no concurso em questão,
“o TAF no caso em comento está eivado de vícios insanáveis, isso porque se trata de cargo de ordem burocrática e, portanto, o teste físico não guarda correlação com a função, além do fato do agravante ter sido arbitrariamente avaliado sem a levar em conta sua condição de PCD”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8969112.

Contrarrazões no id. 9631611 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008149-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADOS: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que, no concurso em questão,
“o TAF no caso em comento está eivado de vícios insanáveis, isso porque se trata de cargo de ordem burocrática e, portanto, o teste físico não guarda correlação com a função, além do fato do agravante ter sido arbitrariamente avaliado sem a levar em conta sua condição de PCD”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8969112.

Contrarrazões no id. 9631611 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo do Edital que rege o certame, consta que
“o TAF tem como objetivo selecionar os candidatos com avaliação física necessária para o exercício do cargo de “Agente Socioeducativo”, na forma da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição no concurso público, a compatibilidade das atribuições do cargo com condição física exigida na etapa fase.”
(item 14.10).

Ademais, consoante a citada Lei Complementar Estadual (art. 9º), o ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, sendo uma das etapas, o exame de aptidão física.

Aliás, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido da validade do exame em questão. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES. 2. A
previsão de aplicação do teste de aptidão física segundo critérios específicos indicados no Edital e a aparente inexistência de irregularidade no exame indicam a inviabilidade de deferimento de liminar pleiteada por candidato em decorrência da eliminação no concurso público. Precedentes do STJ.
(TJES, Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006694-95.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física)

Destarte, ao menos na etapa processual em que proferida a decisão recorrida, não verifico a presença concomitante dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar nos autos de origem, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.